Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020786-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que o meio processual utilizado é inadequado para a suspensão do feito executivo com base em Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se os embargos à execução constituem meio processual idôneo para pleitear a suspensão da execução em razão da Recuperação Judicial da embargante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução têm cabimento restrito a discussão sobre inexigibilidade do título, excesso de execução, penhora incorreta, entre outros aspectos, não se configurando como instrumento processual adequado para requerer a suspensão da execução em virtude de Recuperação Judicial.

4. A suspensão da execução decorre diretamente da Lei no 11.101/2005, devendo ser requerida por meio de simples petição ao juízo da execução, não sendo necessária a oposição de embargos.

5. A execução foi ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial, circunstância que não impede a exigibilidade do crédito nem gera, por si só, a falta de interesse do exequente.

6. Inexistência de sucumbência da parte embargada nos embargos à execução, haja vista que a suspensão do processo executivo é consequência da recuperação judicial e não da insurgência processual da embargante.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. no 1020786-30.2021.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra a IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP , julgou improcedente o pedido, e condenou o exequente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução (cf. Id. n. 262866845).

O apelante reinsiste em que a dívida objeto da execução está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois foi constituída antes do ajuizamento da ação recuperacional, estando submetida à novação prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005, que impede a cobrança individual do crédito nos moldes da execução proposta pela apelada.

Alega que a decisão impugnada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que determina a extinção das execuções individuais após a homologação do plano de recuperação judicial, impedindo que credores busquem a satisfação de seus créditos fora das condições estabelecidas no plano aprovado.

Afirma que a manutenção da execução individual compromete o princípio da preservação da empresa, violando o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, pois permite que um credor execute valores fora do procedimento recuperacional, em detrimento dos demais credores e da própria reestruturação financeira da empresa em recuperação.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, extinguindo a ação de execução e invertendo os ônus sucumbenciais; subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados, “
considerando a conduta hostil da Apelada e a necessidade de o Apelante se defender de uma execução indevida
” (cf. Id. n. 262868259).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 262868267).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a presente ação, dizendo que ajuizou, em 13/11/2020, Ação de Recuperação Judicial no 1053896-34.2020.8.11.0041, em trâmite perante o d. Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido deferido o processamento em 07.12.2020, de modo que o débito que dá amparo à medida executiva intentada pela Embargada, constituído entre os meses de setembro a outubro de 2019, estão sujeitos aos efeitos da recuperação “
de sorte que a ação intentada deve ser suspensa e futuramente extinta, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas, tal qual como pretende o Embargado
”, pelo que pede a
“SUSPENSÃO da ação executiva em razão da submissão do pretenso crédito aos efeitos da recuperação judicial do Embargante, devendo o Embargado aguardar o recebimento do seu crédito conforme disposições do Plano de Recuperação Judicial, a ser apresentado futuramente, sendo de rigor, ainda, a consequente extinção da presente ação de execução, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. n. 262866812)
.

Na Impugnação vinculada ao Id. n. 262866837, a apelada afirmou que, embora o débito discutido no presente processo tenha sido arrolado na relação de credores,
“o plano de recuperação não foi homologado, visto que a assembleia geral de credores ainda não aconteceu
”, o que impede a suspensão do processo de execução (cf. Id. n. 262866837).

A r. sentença julgou improcedente o pedido do embargante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Por força do art. 917, do CPC, o executado pode alegar os seguintes pontos em seus embargos:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Da leitura dos Embargos opostos a devedora não suscitou nenhuma das matérias acima, limitando-se a informar que a empresa encontra-se em Recuperação Judicial e, por esse motivo, há que ser suspenso o curso da Execução, o que deferi ao receber o pedido inicial.

A devedora não impugna o valor proposto na Execução, não aduz qualquer defeito no título de crédito ou incompetência do juízo, restando clara sua pretensão em travar o curso da Execução.

Nesse sentido, inclusive, tenho que o pleito de suspensão decorre do próprio texto da lei, conquanto basta que na Execução houvesse a expedição de certidão de crédito para habilitar no juízo da recuperação.

Consequentemente, tenho que os Embargos não possuem qualquer pedido a obstar ou frustrar a pretensão da credora que, como bem pontuado em sua impugnação, é quem se tornou prejudicada com a suspensão por força de decisão nestes autos.

Com relação à divergência entre o valor habilitado na Recuperação e o crédito, tal ponto há que ser debatido no feito principal, à medida em que a devedora não se manifestou nesse aspecto nestes Embargos.

(...)” (cf. Id. n. 262866845).

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à adequação do uso dos embargos à execução como meio de obtenção da suspensão da execução em razão da recuperação judicial da embargante/apelante.

Nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser utilizados para discutir hipóteses como inexequibilidade do título, excesso de execução, penhora incorreta ou incompetência do juízo, dentre outras hipóteses taxativas. Não se trata de instrumento adequado para pleitear a suspensão de um processo executivo, que decorre diretamente da Lei no 11.101/2005 e pode ser comunicada ao juízo por meio de simples petição.

Dessa forma, a sentença recorrida acertadamente rejeitou os embargos à execução, uma vez que a embargante não suscitou nenhuma das matérias previstas no artigo 917 do CPC, limitando-se a pedir a suspensão da execução.

Além disso, observa-se que a execução foi ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial, de modo que o crédito era exigível no momento em que a execução foi proposta, não havendo falar em falta de interesse do exequente naquele momento.

Outro ponto relevante é a questão dos ônus sucumbenciais. A embargante/apelante requer a condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No entanto, não há sucumbência da parte embargada nos embargos à execução, pois a execução somente poderia ser extinta futuramente em decorrência dos efeitos da recuperação judicial, e não por força dos embargos à execução.

Também não há falar em redução dos honorários que já foram fixados no mínimo legal.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser integralmente mantida, pois decidiu em conformidade com a legislação processual e recuperacional, não cabendo acolher os embargos à execução nem impor ônus sucumbenciais ao embargado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
e majoro para 11% os honorários fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025